Tribunal: TJBA
Processo: 0541742-71.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541742-71.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: C&A MODAS LTDA.

Advogado(s)
:
LUCA PRIOLLI SALVONI, RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS FISCAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. SÚMULA 166/STJ. CONSEQUÊNCIA LÓGICA: INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO FISCAL A SER APROPRIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO SOBRE OPERAÇÃO NÃO TRIBUTADA. GLOSA DOS CRÉDITOS. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. PRESSUPOSTO: OPERAÇÃO ANTERIOR TRIBUTADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0541742-71.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada C&A MODAS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.